Tribunal: STF
Processo: Rcl 52835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís/MA, em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0017255-95.2016.5.16.0015, por meio da qual teria sido inobservada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

2.	Narra o reclamante ter sido condenado, pela Justiça do Trabalho, no pagamento de FGTS e demais verbas trabalhistas, apesar de ter suscitado a incompetência dessa justiça especializada para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa da relação com o servidor. Destaca a nulidade do contrato, uma vez que o servidor ingressou no seu quadro de pessoal sem a prévia aprovação em concurso público.

3.	Requer a concessão de tutela cautelar para suspender a tramitação do processo nº 0017255-95.2016.5.16.0015, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação da decisão reclamada. Pleiteia a condenação do beneficiário no pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

Decido.

4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

6.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

7.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

 
8.	Preliminarmente, constata-se que ao exigir formalismo processual, o Tribunal Superior do Trabalho ratificou a aplicação do enunciado nº 1 da Súmula do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Nesse sentido, a seguinte ementa:

“AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. INOBSERVÂNCIA DO PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. Impõe-se confirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de revista, uma vez que não observado o pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo a que se nega provimento.”

9.	Com efeito, é o que se depreende de trechos do voto do e. Relator:

“Apesar de ter sido reconhecida a transcendência do recurso quanto ao tema relativo à competência da Justiça do Trabalho, devido à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF, o apelo não merece ser provido. 
Isso porque, interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015/2014, independentemente das matérias tratadas no recurso, a parte recorrente deve transcrever precisamente o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme determina o art. 896, § 1º-A, I, da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo. 
(...)
Esclareça-se que a transcrição integral do teor do acórdão, do tópico recorrido, de todas as premissas consignadas ou de longos trechos da decisão regional não se presta ao cumprimento do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, na medida em que não delimita o objeto da insurgência inserida no apelo, impossibilitando o confronto analítico entre a tese adotada pelo TRT e as razões de reforma apresentadas no recurso de revista.
(...)
No caso, o recorrente não indicou o trecho exato do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, uma vez que se limitou a transcrever a integralidade dos tópicos relativos à incompetência da Justiça do Trabalho e aos efeitos do contrato nulo, sem delimitar especificamente a tese regional impugnada. 
Não cumpridos os pressupostos formais, resta inviabilizando o processamento do apelo e sequer deve ser analisado o mérito processual, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395/DF.
Portanto, na situação em exame, não tendo sido preenchido pressuposto intrínseco ao processamento do recurso de revista (art. 896, § 1º-A, I, da CLT), confirma-se a decisão agravada.” (e-doc. 5, p. 5-8, grifos nossos).

10.	Assim, quanto ao mérito, alega-se inobservância pelo Tribunal reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 3.395/DF. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, a qual originou o recurso de revista (ato reclamado), foi assim ementado:

“CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA Nº01 DO TRT DA 16ªREGIAÕ. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. (Precedentes: RO 0085300-80.2013.5.16.0008, Ac. Des. Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 1ª Turma, DEJT 15-08-2014 - Decisão por maioria; RO 0119600-66.2012.5.16.0020, Ac. Des. Américo Bedê Freire, 2ª Turma, DEJT 30-10-2013 - Decisão unânime; RO 0094500-72.2013.5.16.0021, Ac. Des. James Magno Araújo Farias, 2ª Turma, DEJT 02-09-2014, Decisão unânime; RO 0160200-22.2013.5.16.0012, Ac. Des. Ilka Esdra Silva Araújo, 2ª Turma, DEJT 06-11-2014, Decisão unânime; RO 0081200-43.2013.5.16.0021, Ac. Des. Gerson de Oliveira Costa Filho, 2ª Turma, DEJT 02-12-2014, Decisão unânime). Recurso conhecido e não provido. Art. 19-A da LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo supra transcrito, porquanto a Corte Superior, ao incluir no Verbete Sumular o direito ao pagamento dos depósitos do FGTS, evidentemente já levou em conta a constitucionalidade material (art. 37, II e § 2º, da CF/88) e formal (art. 62 da CF/88) da referida Medida Provisória. Do mesmo modo, a jurisprudência pacífica desse Regional é no sentido de que não se há falar em inconstitucionalidade da MP nº 2.164-41/2001, vez que o art. 7º, III, da CF/88 assegura o direito aos trabalhadores, quanto ao FGTS, não excepcionando a espécie de contrato (Precedente TRT-RO-01510-2006-021-16-00-1, DJ-16/08/2007). JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. A posição do Plenário do STF sobre o tema é pacificada quanto à constitucionalidade e aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 4, grifos nossos).

11.	Por outro lado, confiram a ementa do acórdão paradigma:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,  j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

12.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.

13.	Em casos análogos, esta Corte tem reconhecido a competência da Justiça comum para o julgamento de causas entre o Poder Público e seus servidores, quando a relação de trabalho é de natureza jurídico-administrativa ou estatutária. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 
1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes.“ 
(Rcl nº 46.286-AgR/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 04/08/2021).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 31.264-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 18/08/2020).

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”
(Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020).

“Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho.
1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.
3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.”
(Rcl nº 41.389-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021).

14.	Menciono também as seguintes decisões relativas ao julgamento de questão envolvendo o mesmo ente municipal, nas quais reconhecida a competência da Justiça Comum: Rcl nº 53.825/MA, Rel.  Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 30/08/2022; Rcl nº 53.605/MA, Rel.  Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54783-MC/MA, Rel.  Min. Nunes Marques, j. 17/08/2022, p. 18/08/2022; Rcl nº 50.030/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/04/2022, p. 08/04/2022; Rcl nº 47.875/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/03/2022, p. 1º/04/2022; e Rcl nº 52.459/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/03/2022, p. 28/03/2022.  

15.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.

16.	No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, embora ressalve posicionamento pessoal, há que se ter em vista o entendimento firmado nesta Segunda Turma quanto ao não cabimento, em sede de reclamação, de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 

17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator